Tribunal: TJMT
Processo: 1023095-87.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023095-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMILDES RITA DOS REIS - CPF: 630.479.181-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE DOLO OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca de alguma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, incluindo dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos.

2.

Não havendo elementos que demonstrem intenção dolosa da parte em sua conduta processual, mas apenas exercício legítimo de questionamento jurídico, ainda que equivocado, é incabível a aplicação da penalidade.

3.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam a necessidade de comprovação de dano processual concreto para caracterização da litigância de má-fé.

4.

Sentença reformada parcialmente para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Damildes Rita dos Reis em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando estes em R$ 1.000,00 (mil reais), além do pagamento de multa por litigância de má-fé, de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante, sustenta a inexistência de má-fé em conduta processual, argumentado que agiu de forma legítima, ainda que equivocada, ao questionar a validade do contrato. Requer, assim, a revogação da multa aplicada. Alternativamente, postula a redução do percentual arbitrado, considerando a sua condição de pessoa idosa, hipossuficiente e vulnerável.

Por sua vez, o apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 251222693).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Damildes Rita dos Reis moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral contra o Banco C6 Consignado S.A., alegando em síntese, que é benefíciária do INSS, recebendo pensão por morte, e que constatou a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimos consignados que jamais celebrou. Especificamente, menciona os contratos nºs.
010111978145
,
010111978918

e

010111979085, cujas parcelas variam entre R$ 29,00 e R$ 98,00, totalizando, até o momento, um montante indevidamente descontado de R$ 1.392,56.

Sustenta que jamais contratou os mencionados empréstimos, tampouco autorizou os descontos, configurando-se, portanto, fraude na contratação. A requerente afirma que tais deduções comprometem sua subsistência, considerando que sua renda tem caráter alimentar.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando estes em R$ 1.000,00 (mil reais), além do pagamento de multa por litigância de má-fé, de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita (id. 25122688).

Nas razões recursais, a apelante, sustenta a inexistência de má-fé em conduta processual, argumentado que agiu de forma legítima, ainda que equivocada, ao questionar a validade do contrato. Requer, assim, a revogação da multa aplicada. Alternativamente, postula a redução do percentual arbitrado, considerando a sua condição de pessoa idosa, hipossuficiente e vulnerável.

Pois bem.
No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para
a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a
multa por litigância de má-fé
cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025